Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713191-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MAURILIO ROSA DOS SANTOS, MIGUEL BARBOSA DA SILVA, NESTOR CASTRO MADEIRA, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA CARDOSO LEITE RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID no 28500107). Comunique-se o inteiro teor da decisão de ID no 28500107 ao Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0713191-07.2020.8.07.0000, bem como ao Juízo da 4o Vara de Fazenda Pública (processo no 0708688-20.2019.8.07.0018). Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007